Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-92.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-92.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de cartão de crédito e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pela autora, que alega não ter contratado tal serviço. O banco não apresentou prova documental da contratação.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 08000801-92.2024.814.0124), ajuizada contra BANCO SANTANDER S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Condeno a parte autora em custas processuais (arts. 82 e 86 do Código de Processo Civil) e em honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), à luz das balizas tracejadas pelos incisos do mesmo dispositivo. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Vislumbrada a conduta desleal e a litigância de má-fé da parte autora, a condeno ao pagamento de multa equivalente a 3% sobre o valor corrigido da causa, bem ainda a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que eventualmente tenha sofrido e a arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou, o que deverá ser comprovado (art. 81, §3º, CPC). Fica revogada eventual antecipação dos efeitos da tutela.

Considerando a suspensão da exigibilidade da cobrança de custas e outras despesas processuais (art.5º, II, da Resolução 20/2021 TJPA), o processo poderá ser imediatamente arquivado após o trânsito em julgado da decisão, dispensando a remessa dos autos à Unidade Local de Arrecadação. (Art.46, § 2º da Lei Estadual de n. 8.328/2015).”

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo
de
admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Conforme relatado, busca a recorrente a anulação da sentença que julgou improcedentes os requerimentos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que o demandante aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência da contratação, sob a alegação de que jamais teria adquirido esse tipo de serviço bancário.

Na contestação, embora o Banco alegue a legitimidade das cobranças, não foi apresentado nenhum documento que indicasse a manifestação de vontade da autora da demanda ao serviço reclamado. Consta nos autos somente o instrumento procuratório e o substabelecimento aos patronos. Na resposta ao apelo limita-se a afirmar que o pacto questionado foi extraviado. Ora, tal alegação singela sem nenhuma comprovação de tal impossibilidade não serve de sustentáculo para afastar o ônus probatório do banco.

Embora sustente o ajuizamento de demandas sucessivas pelo advogado que patrocina a causa, não vislumbro no caso em análise indícios de que trata-se de demanda

probatória, inclusive por ter sido anexada documentação no ID nº 22688531 (mídia com gravação de contratação do patrono) e foto da autora reconhecendo o causídico.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do serviço reclamado que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025